Tribunal: TJPA
Processo: 0812367-27.2021.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10646 - Inconstitucionalidade Material
Data de julgamento: 2023-04-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0812367-27.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: MARCOS MARCELIANO NEVES DE QUINTANILHA BIBAS

AUTORIDADE: CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JR

IMPETRADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR. AGRAVO INTERNO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO EM RAZÃO DO JULGAMENTO DO MÉRITO DO APELO. NÃO CONHECIMENTO. PENSÃO POR MORTE. FILHO MAIOR PORTADOR DE DEFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS EXIGIDOS NA LEI COMPLEMENTAR Nº 039/2002, COM A REDAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DO ÓBITO DO SEGURADO – ANO DE 2009. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA VISANDO CONFIRMAR, PRINCIPALMENTE, A DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DO IMPETRANTE NO MOMENTO DO ÓBITO DE SEU GENITOR SEGURADO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO DE PRONTO. INEXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA NA ESPÉCIE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SEGURANÇA DENEGADA. ART. 6º, § 5º, DA LEI 12.016/2009. PROCESSO EXTINTO SEM O JULGAMENTO DO MÉRITO. DECISÃO UNÂNIME.

1 - O mandado de segurança observa em seu procedimento um rito sumário, que prima pela celeridade, não admitindo instrução probatória, daí porque o alegado direito líquido e certo deve ser demonstrado de forma peremptória.

2 - Se as provas carreadas não são suficientes para demonstrar o direito líquido e certo impõe-se a denegação da segurança, nos termos do art. 6º, § 5º da lei 12.016/2009, extinguindo-se o feito sem resolução de mérito.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno do Eg. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, denegar a segurança pleiteada, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada de forma híbrida aos cinco dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 5 de abril de 2023.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se Mandado de Segurança, com pedido de liminar, manejado por Marcos Marceliano Neves de Quintanilha Bibas contra ato dito coator atribuído ao Procurador-Geral de Justiça – Dr. César Bechara Nader Mattar Junior, que indeferiu o pedido administrativo do impetrante visando o recebimento de pensão por morte na qualidade de dependente de seu genitor falecido, ex-Procurador de Justiça, Dr. Willibald Quintanilha
Bibas.

Em suas razões (Id. 6973734), o impetrante explica que é considerada pessoa com deficiência, desde a infância, visto que sofre de inflamação degenerativa crônica ocular, tendo como sintomas lesões, inchaço, dores, vermelhidão, coceira, fotofobia (sensibilidade à luz), desfocagem da visão, lacrimejamento, alterações na cor da íris, constrição da pupila, perda de visão e a formação de "hypopyon" (acúmulo de pus nas câmaras).

Diz que, nessa condição, aos 16 (dezesseis) anos perdeu a visão, sendo diagnosticado com uveíte e doenças nos olhos decorrentes de uma inflamação da úvea, que é formada pela íris, corpo ciliar e coroide, que tem como consequência a perda da acuidade visual, a qual, geralmente, é de causa infecciosa, sendo catalogada pela Organização Mundial de Saúde sob o CID10 H20.1.

Explica que em razão dessa patologia, foi integralmente dependente dos proventos recebidos por seu pai, o ex-Procurador de Justiça, Dr. Willibald Quintanilha Bibas, que, durante toda a sua vida, custeou todo o tratamento do impetrante, assim como o auxiliou em todos os momentos da sua vida, sejam pessoais ou profissionais.

Destaca que mesmo diante de todas as dificuldades, conseguiu se formar em Direito pela Universidade Federal do Pará e, inscrito na OAB-PA, com o auxílio constante, profissional e financeiro de seu pai, passou a advogar no escritório da família.

Afirma que, em decorrência do falecimento de seu genitor, fato ocorrido no dia 17 de março de 2009, a viúva, Orfila Neves de Quintanilha Bibas, através da pensão recebida em face do falecimento aludido, paga pelo Ministério Público Estadual, continuou a tarefa de sustentá-lo e à família que constituiu, custeando sempre a alimentação, a moradia, a educação (colégio e faculdades), a saúde e o vestuário dos netos, situação que se prolongou até o seu falecimento no dia 23 de dezembro de 2020.

Aduz que, durante esse período, no ano de 2013, sua irmã, Ângela Merici Neves de Quintanilha Bibas, ajuizou ação de interdição de sua mãe, acima identificada, cujo feito tramita pelo juízo da 1ª Cível e Empresarial da Comarca de Belém, processo este tombado sob o nº 0010861-97.2013.814.0301, havendo o magistrado titular da vara, reconhecendo a situação de sua (do impetrante) dependência econômica, decidiu, na audiência inaugural, conceder-lhe a curatela provisória, repassando-lhe 20% (vinte por cento) do valor total da pensão recebida para que continuasse a suprir suas necessidades primordiais e de sua irmã, autora da ação, que faleceu.

Salienta que mesmo diante das dificuldades de saúde, advogou até onde pôde, contando com a ajuda de colegas de profissão para complementar as despesas familiares, situação que perdurou até quando, devido rápida diminuição da acuidade visual, diante das dificuldades enfrentadas e provocadas e a impossibilidade em exercer a profissão, foi requerido o seu licenciamento junto a Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Pará, que lhe foi concedido, passando a viver, exclusivamente, da verba que era repassada por sua mãe, havendo tal repasse perdurado até o dia 23 de dezembro de 2020, quando ocorreu o falecimento de sua genitora, deixando-o sem nenhuma condição de subsistência.

Menciona que no dia 18 de novembro de 2020 teve que se submeter a uma cirurgia de grande porte para a extração de um tumor canceroso, muito agressivo, na próstata, em razão do que necessita de acompanhamento médico oncológico permanente por 5 (cinco) anos, com vistas a detectar a presença de metástase - "processo caracterizado por quando um tumor se espalha para outras partes do corpo.”

Argumenta que necessita suprir as despesas inadiáveis de uma residência familiar com o mínimo de condições que lhe permita viver com dignidade ao lado de sua família, como alimentação, plano de saúde, remédios e a educação de seu filho, que consigo reside e de si depende financeiramente.

Expõe que, contudo, o cenário atual é extremamente problemático e dificultoso, porquanto teve contra si proferida decisão que entende inconstitucional e ilegal, negando-lhe a percepção da pensão por morte de seu genitor, outrora recebida por sua mãe, em que pese seu nítido caráter de dependente econômico, por ser filho maior inválido.

Alude que em 31/03/2021 requereu, junto ao Ministério Público Estadual, a concessão da pensão previdenciária deixada por seu falecido genitor à sua (do impetrante) genitora, diante do falecimento desta ou, alternativamente, a concessão de 20% (vinte por cento) conforme outrora deferido pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, visando ter condições mínimas de sobreviver com dignidade, entretanto, em decisão proferida pelo Procurador-Geral de Justiça, Dr. César Bechara Nader Mattar Jr, foi-lhe pedido indeferido, sendo aduzido a perda da qualidade de dependente nos termos do inciso V do artigo 14 da Lei Complementar n° 039/2002, com as alterações implementadas até a Lei Complementar n° 51/2006, ou seja, em razão de união estável, decisão essa que contraria os ditames constitucionais, sobretudo a Convenção Internacional da Pessoa com Deficiência.

Argui a inconstitucionalidade da redação original do inciso V do artigo 14 da Lei Complementar nº 039/2002, utilizado como fundamento da decisão do MP, bem como a não aplicação ao caso concreto do inciso V do artigo 14 retro mencionado, mas sim do inciso X do mesmo artigo, vigente à época da instituição da pensão.

Declara que o presente
writ
tem por fundamento, ainda, a Convenção Internacional da Pessoa com Deficiência e o Estatuto da Pessoa com Deficiência e as consequências que tais normas representaram nas leis que regulamentam os regimes de previdências social, seja a Lei Federal nº 8.213/91 (RGPS), seja nas leis estaduais de RPPS, em especial a Lei Complementar Estadual Paraense nº 128, de 13 de janeiro de 2020, que trouxe
a correta leitura constitucional do tratamento da pessoa com deficiência 12 (doze) anos após a internalização do Tratado Internacional no ordenamento brasileiro.

Defende, ainda, a necessidade de observância da efetiva tutela de direitos humanos fundamentais reconhecidos por expressa norma constitucional e em tratados internacionais, bem como pelo efetivo exercício dessa tutela pelo Ministério Público, a quem não caberia violar tais normas, mas sim ser guardião da efetividade de tais direitos.

Expressa que o Brasil é signatário da Convenção Internacional da Pessoa com Deficiência a qual foi incorporada no ordenamento jurídico brasileiro em 2008 (antes do falecimento do pai do requerente, em 2009) sob o rito do art. 5º, § 3º, da CF/88, ostentando, portanto, status de norma constitucional, que em seu art. 23 fala sobre o respeito ao direito à família da pessoa com deficiência.

Refere que o fundamento com base no inciso V do artigo 14 da Lei Complementar nº 039/2002 (hoje revogado pela Lei Complementar nº 128, de 13 de janeiro de 2020), que estabelecia a perda da qualidade de beneficiário ao “filho que vier a contrair matrimônio ou união estável” jamais poderia ser aplicado ao filho inválido, sob o enfoque da leitura constitucional da norma, sendo tal interpretação feita pelo Ministério Público uma interpretação violadora de direitos da pessoa com deficiência, violando Tratado Internacional incorporado com status de norma constitucional desde 2008 e que, mesmo antes da revogação do inciso V retromencionado, a Lei Complementar nº 039/2002, em sua redação vigente em 2009, previa, no inciso X, a perda da qualidade de beneficiário ao “maior inválido, pela cessação da invalidez” e, no inciso XI, aos “beneficiários economicamente dependentes, quando cessar esta situação.”

Enuncia que mesmo se considerada a redação da Lei Complementar nº 039/2002 vigente em 2009, jamais poderia ser a norma interpretada no sentido de vedar pensão à pessoa com deficiência, que esteja na qualidade de invalidez total e permanente para o trabalho e sem condições de prover a própria subsistência, em razão do livre exercício do direito fundamental a contrair casamento, sendo tal premissa reafirmada pela própria redação vigente à época, de forma a ser aplicado ao caso o inciso X ou XI, mas nunca o inciso V.

Frisa que, muito embora a Lei Complementar Estadual
Paraense nº 128, de 13 de janeiro de 2020, não deva ser aplicada ao caso concreto, já que não era vigente à época da instituição do benefício, a nova lei trouxe a correta leitura constitucional do tratamento da pessoa com deficiência já previsto 12 (doze) anos antes em norma constitucional, qual seja, a Convenção Internacional da Pessoa com Deficiência, de forma que já era imperioso o exercício de interpretação que garantisse os direitos da pessoa com deficiência.

Destaca que, atualmente, o ordenamento brasileiro sequer cogita a imposição de manutenção da condição de solteiro como requisito para comprovar a dependência econômica e a incapacidade de prover a própria subsistência da pessoa com deficiência, já que todas as legislações sobre regime previdenciário aboliram a exigência do estado civil de solteiro como condição para deferimento de benefício à pessoa com deficiência.

Defende restarem preenchidos os requisitos para o deferimento do pedido liminar, ante a comprovação da inconstitucionalidade da redação original do inciso V do artigo 14 da Lei Complementar nº 039/2002, associada à violação do Estatuto da Pessoa com Deficiência, bem como da Convenção Internacional da Pessoa com Deficiência e o perigo de dano, na medida em que sem o percebimento do benefício, encontra-se sem as mínimas condições de prover sua subsistência, tendo em vista seu quadro clínico crônico, com a necessidade de acompanhamento permanente em razão tanto da sua condição de invalidez pelo acometimento ocular, como pela constante batalha contra o câncer de próstata.

Ao final, requer a concessão do pedido liminar para que seja concedida a pensão previdenciária deixada por seu falecido genitor, diante de sua flagrante condição de dependente como já narrado em linhas passadas ou, alternativamente, caso não seja essa postulação deferida, que lhe seja concedido o direito de perceber o valor equivalente a 20% (vinte por cento), conforme deferido pelo juízo da 1ª Cível e Empresarial de Belém, nos autos do processo de Interdição sob o nº 0010861- 97.2013.814.0301, para que tenha condições mínimas de sobreviver com dignidade.

No mérito, requer que seja reconhecida a inconstitucionalidade e ilegalidade na negativa de pensão por morte de filho incapaz fundada na assunção de união estável e assim concedida a segurança, ratificando os termos da liminar, se deferida, a fim de ser concedida a pensão previdenciária deixada por seu falecido genitor ou, alternativamente, caso não seja esta postulação deferida, que lhe seja concedido o direito de perceber o valor equivalente a 20% (vinte por cento), pelos motivos expostos neste
writ.

Requereu a concessão da gratuidade de justiça.

Junta documentos.

Os autos vieram redistribuídos à minha relatoria.

Inicialmente, determinei a comprovação da gratuidade de justiça (id nº 7560883). Em resposta, o impetrante juntou documentos justificando a sua hipossuficiência financeira (id nº 7840467).

Proferi decisão interlocutória no id. 8444885 indeferindo pedido liminar por não vislumbrar o preenchimento dos requisitos exigidos por lei.

O Instituto de Gestão Previdenciário do Estado do Pará - Igeprev prestou informações (id. 8670993), sustentando que os argumentos trazidos pelo impetrante não merecem prosperar, visto que inexiste direito à concessão do benefício.

Pondera que o demandante não demonstrou de forma cabal o direito à concessão do benefício e que para que ele pudesse comprovar a existência deste direito seria necessário dilação probatória, ação possível em procedimento ordinário.

Expõe que o impetrante optou por uma via processual inadequada para defender o seu suposto direito, visto que a dilação probatória é absolutamente incompatível com o rito especial do
mandamus,
cujo objetivo é reparar direito líquido e certo, frisando, dessa forma, que resta ausente uma condição à ação específica do mandado de segurança, ou seja, o direito líquido e certo demonstrado com prova pré-constitutiva.

Argumenta, em razão disso, que deve ser reconhecido por este douto juízo, de plano, o não cabimento do
mandamus,
pelo que

requer que seja extinto o processo sem julgamento de mérito.

Defende, em seguida, com fundamento no art. 37,
caput,
da CF, que a Administração Pública direta e indireta de qualquer dos poderes obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, evidenciando o princípio da legalidade, de modo que, com isso, os atos da Administração Pública – do Igeprev, ou seja, enquanto autarquia estadual – necessariamente, devem decorrer da lei, pelo que não pode o instituto, sem amparo legal, conceder direitos, criar obrigações ou impor vedações aos administrados.

Pontua ainda sobre o pleito do impetrante que,

para efeitos de concessão do benefício previdenciário, é necessário observar o momento da ocorrência do falecimento do ex-segurado, verificando a incidência da lei estadual a ser aplicada ao caso em concreto, ressaltando que se trata do princípio
tempus regit actum,
sumulado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, com a edição da Súmula 340, a qual valida que a lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é exatamente aquela vigente na data do óbito do segurado.

Salienta que o ex-segurado faleceu em 17 de março de 2009, consequentemente, aplica-se a Lei Complementar Estadual nº 39/2022, com alterações posteriores, sendo que, quanto à aplicação da legislação em vigor da data do óbito, adverte que a própria LC nº 39/02, em seu art. 36 estabelece o princípio do
tempus regit actum,
bem como o art. 6º, inciso III, § 5º, da mesma LC.

Reafirma, diante disso, que o demandante não comprovou que faz jus ao benefício, conforme os artigo 6°, inciso III, da LC n° 39/2002, com redação dada pela Lei Complementar n° 44/2003, a qual estabelece que o filho maior inválido solteiro é considerado dependente do segurado para fins de Regime Próprio de Previdência Social do Estado do Pará, desde que a invalidez anteceda o fato gerador do benefício e não receba benefício previdenciário federal, estadual ou municipal como segurado, o que não ocorre no caso em questão, uma vez que o requerente é filho maior inválido com união estável.

Alega, além disso, que não ficou comprovada a dependência econômica em relação ao ex-segurado, conforme prevê o art. 373 e seus incisos, do CPC, de modo que não cabe ao instituto previdenciário provar o contrário, com base nos princípios consolidadores do ônus da prova.

Evidencia, em seguida, que a Instituição – Igeprev – deve obediência às normas federais pertinentes, em especial a Lei Federal n° 9.717, de 27 de novembro de 1998, que dispõe das regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares do Estados e do Distrito Federal e dá outras previdências.

Pontua que a lei mencionada prevê em seu artigo 1°, inciso V, que os regimes próprios devem cobrir, exclusivamente, aos servidores públicos titulares de cargos efetivos e a militares, bem como aos seus respectivos dependentes, de cada ente estatal, de forma que, assim sendo, é necessário observar a legislação oportuna a cada ente público, com intuito de verificar quem são considerados beneficiários, nos termos da lei.

Afirma que não haveria outra solução para o caso senão o obrigatório indeferimento aos pedidos formulados por requerentes que não possuam a qualidade de beneficiário, como no caso.

Destaca, caso o benefício seja concedido a quem nunca possuiu ou já perdera tal direito, uma norma federal estaria sendo desrespeitada, o que não pode ser admitido por este ente público, principalmente quando se considera a previsão de responsabilidade aos seus dirigentes, em concordância com o art. 8° da Lei n° 9.717/98, tal como o art. 5° da mesma lei, que veda o pagamento de benefícios distintos dos previstos pelo INSS.

Argui que as leis que regulam o Regime Geral de Previdência não preveem em seu bojo o pagamento de pensão previdenciária à pessoa que não é dependente economicamente do instituidor de pensão, como pretende o pleiteante, e que o instituto vem reforçar que o autor não possui direito à pensão previdenciária por morte, utilizando-se o art. 40, § 12, da CF.

Argumenta, além disso, que a concessão da pensão previdenciária
in casu
, confronta o artigo 169, § 1°, do texto constitucional, a qual diz que a despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar, em que a concessão de qualquer vantagem só poderá ser feita se houver autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias, com ressalva às empresas públicas e às sociedades de economia mista.

Explica que o objetivo deste dispositivo é concretizar o equilíbrio orçamentário, justamente para o poder público fazer frente às despesas em cotejo com as receitas, pois o erário deve ser corretamente administrado para que não ocorra malversação no seu trato.

Enfatiza que a autarquia está vinculada aos ditames da lei de responsabilidade fiscal, LC n° 101/2000, por isso não pode fazer frente a uma despesa como o pagamento de pensão à pessoa capaz, maior de idade, sem possuir fonte de receita, ou seja, contribuições, sob pena de ferir princípios básico do direito financeiro, bem como o Princípio da Legalidade, art. 37,
caput
.

Sustenta, diante dessa circunstância, que é imprescindível que a Administração Pública faça a aplicação adequada dos recursos financeiros, justamente por ser de natureza pública, fruto da arrecadação de tributos perante a sociedade, a qual controla os gastos públicos por intermédio de seus representantes parlamentares, sendo que, em decorrência disso, é ilegal o pagamento, na espécie, da pensão previdenciária, pois cria despesa para o Tesouro Estadual sem previsão legal anterior ou mesmo sem previsão orçamentária votada pelo Poder Legislativo Estadual, em total dissonância com o art. 195, § 5°, que determina que “nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total”, acentuando, com isso, que não há fundamento que justifique a pretensão do autor, cujo pedido deve ser julgado totalmente improcedente.

Ao final, ainda utilizando-se do Princípio da Eventualidade, o impetrado insurge-se contra eventual condenação em horários advocatícios, tendo em vista o disposta na súmula 105 do STJ e 512 do STF, requerendo, ante o exposto, a denegação da segurança, pedindo a extinção do feito com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, I, do CPC.

O impetrante interpôs recurso de agravo interno (id. 8852366) contra a decisão que negou o pedido liminar.

A Autoridade apontada como coatora também apresentou informações (id. 8998130), aduzindo que a pretensão administrativa do impetrante foi devidamente julgada, cujo tramite seguiu no Protocolo nº 4991/2021, que teve análise técnica consubstanciada no Parecer nº 169/2021-ASS/JU/PGJ, devidamente encampado por decisão do Ministério Público em 12/08/2021.

Explica que a fundamentação do parecer de nº 169/2021-ASS/JU/PGJ se dá com base no art. 6°, III, da LC nº 039/2002, a qual delibera que os requisitos para a concessão de pensão por morte são ser filho maior e inválido; solteiro; ser a invalidez antecedente ao fato gerador do benefício; não perceber o pretendente benefício previdenciário federal, estadual ou municipal como segurado.

Menciona que, analisando o caso, o requerente não atende todos os requisitos, visto que, pelos documentos acostados aos autos, há declaração de união estável, não podendo dizer sobre benefícios previdenciário federal, estadual ou municipal, dado que não constam nos autos certidões/declarações com tais informações a respeito das referidas instituições.

Acrescenta que o filho perderá a qualidade de beneficiário caso venha contrair matrimônio, união estável, ou que vier a perder a dependência econômica, com base no artigo 14, inciso V, como se verifica no caso em questão, em razão da concretização da união estável do requerente.

Acrescenta ainda que, em consequência, foi indeferido por decisão da Procuradoria-Geral o pedido pleiteado pelo impetrante, ressaltando que, apesar do autor declarar-se solteiro, a existência de controvérsia quanto a sua situação de fato, afasta por completo a possibilidade de se discutir em mandado de segurança, pois, ainda que a união estável não fosse impedimento para a percepção do benefício, seria necessário investigar se o impetrante seria ou não beneficiário de quaisquer outros benefícios previdenciários que não poderiam ser acumulados.

Enfatiza, ademais, que a medida liminar, do modo que foi pleiteada, seria satisfativa, razão pela qual foi correto o seu indeferimento.

Requer, diante do exposto, que receba estas informações para fim de acolhimento da preliminar de inadequação da via eleita, sendo assim, extinto o processo. No mérito, caso a tal ponto chegue o feito, pede que a ação seja julgada totalmente improcedente, posto que o caso concreto se resolveu sob as normas jurídicas aplicáveis concreto, por ser medida de Justiça.

A Procuradoria de Justiça, na qualidade de
custos legis
, manifestou-se pela denegação da segurança (id nº 9008767).

O impetrado apresentou contrarrazões ao agravo interno no id nº 9130495 defendendo a manutenção da decisão que indeferiu o pedido liminar.

O impetrante apresentou manifestação em 28/09/2022 (id nº 11238080) destacando a inconstitucionalidade da redação original do inciso V do artigo 14 da Lei Complementar nº 039/2002, utilizado como fundamento da decisão administrativa que negou o seu pedido, bem como a não aplicação ao caso concreto do inciso V do artigo 14, retromencionado, mas sim do inciso X do mesmo artigo, vigente à época da instituição da pensão, por entender que a união estável não pode ser utilizada como fundamento para negar o seu pedido de pensão previdenciária, tampouco é capaz de que diminuir a sua dependência econômica do ex-segurado.

Destaca que não possui o reconhecimento desta união estável (seja no cartório ou judicialmente) que alegam ter possuído, argumentando que a sua invalidez total e permanente, a sua deficiência, o seu estado de saúde, a dependência econômica, não estão sendo levadas em consideração, e o que está sendo mais importante é o preenchimento de um requerimento administrativo com o seu estado civil, o que entende ser um ato desumano.

Ressalta, dessa forma, o pedido de reconhecimento da inconstitucionalidade e ilegalidade na negativa de pensão por morte de filho incapaz fundada na assunção de união estável e assim concedida a segurança, com o deferimento da pensão previdenciária deixada por seu falecido genitor, com as parcelas retroativas.

Requer, ainda, que todas as publicações relativas ao presente feito sejam feitas exclusivamente em nome do patrono Fábio Costa Klautau, inscrito na OAB/PA 31.737, sob pena de nulidade.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço o presente mandado de segurança e ratifico o deferimento da gratuidade de justiça requerida.

Estando o presente
mandamus
pronto para julgamento de mérito, entendo prejudicada análise do recurso de agravo interno.

Conforme relatado, o impetrante
Marcos Marceliano Neves de Quintanilha Bibas pleiteia a concessão da segurança no sentido de que lhe seja garantida a concessão da pensão por morte deixada por seu genitor falecido, e
x-Procurador de Justiça, Dr. Willibald Quintanilha Bibas, sob o fundamento de que é considerado
pessoa
com deficiência, desde a infância, por sofrer

de uma inflamação degenerativa crônica ocular que o levou à perda da visão.

Portanto, o ponto nodal do
mandamus
gira em torno do suposto direito líquido e certo do impetrante de ver garantida a concessão da pensão por morte por entender ser considerado pessoa com deficiência.

Pois bem, conforme sabido e ressabido, o mandado de segurança requer o preenchimento de alguns requisitos para legitimar a sua propositura, tal como a existência do direito líquido e certo, que não seja a matéria a ser discutida passível de proteção via “habeas corpus” ou “habeas data” e que haja violação ou justo receio de ofensa a esse direito pela prática de ato ilegal ou abusivo de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica, desde que no exercício de atribuições relativas ao poder público.

Assim, dado que essa ação visa afastar ofensa a direito subjetivo, tem-se que é regida por um procedimento sumário especial, que prima pela celeridade, não admitindo instrução probatória, de modo que se mostra imprescindível que as situações e os fatos sejam provados de plano no momento da impetração.

Analisando os fatos narrados e os argumentos aduzidos pelo autor à luz da documentação carreada aos autos, creio restar configurada a carência de ação, considerando a ausência de direito líquido e certo.

De fato, o impetrante fundamenta o suposto direito líquido e certo no princípio da razoabilidade, visto que deve ser levado em consideração, e com prevalência, a sua deficiência visual.

Inicialmente, porém, cumpre esclarecer que no presente caso não se discute a deficiência que acomete o impetrante, muito menos os direitos que devem ser garantidos a ele em decorrência da deficiência comprovada, porquanto o que se tem que ter em mente é que nem todo caso de deficiência comprovada gera automaticamente o direito à pensão por morte.

Sendo assim, para que seja concedido o benefício da referida pensão, o requerente deve comprovar o preenchimento de alguns requisitos legais previstos em lei, de acordo com a redação vigente à época do óbito do segurado.

Nesse sentido destaco que o
Superior Tribunal de Justiça no REsp 1575341 já firmou entendimento de que a concessão de
pensão por morte
, devida a dependentes de segurado,
deve observar os requisitos da lei vigente à época do óbito
.
Assim, ainda que haja a publicação de lei posterior mais benéfica, esta não deverá ser aplicada retroativamente, devendo ser observada a lei vigente na data do falecimento do segurado, mesmo que já revogada no momento da concessão do benefício.

Acerca do tema, o Supremo Tribunal Federal – STF, por meio de voto proferido pelo Ministro Celso de Mello assentou entendimento no mesmo sentido supra de que os benefícios previdenciários devem regular-se pela
lei vigente ao tempo em que preenchidos os requisitos
necessários à sua concessão, incidindo, na espécie, a regra
tempus regit actum
, que indica o estatuto de regência aplicável em matéria de instituição e/ou de majoração de benefícios de caráter previdenciário.

Importante relembrar que a concessão do benefício pleiteado depende da ocorrência do evento morte, da demonstração da qualidade de segurado do
de cujus
e da condição de dependente de quem objetiva a pensão.

No caso concreto, a redação da Lei Complementar nº 039/2002 no ponto que trata sobre a concessão do benefício previdenciário da pensão por morte vigente à época do óbito do segurado, em 17/03/2009, assim previa:

“SEÇÃO II

DOS DEPENDENTES

Art. 6º Consideram-se dependentes dos Segurados, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei: (...)

III - filhos maiores inválidos, solteiros e desde que a invalidez anteceda o fato gerador do benefício e não percebam benefício previdenciário federal, estadual ou municipal como segurados; (Redação dada pela Lei Complementar nº 44, de 23 de janeiro de 2003).

(...)

§ 5º
A dependência econômica das pessoas indicadas
nos incisos I e II é presumida e a das demais,
prevista nos incisos III
, V, VI e VII,
deve ser comprovada de acordo com o disposto em regulamento e resolução do Conselho Estadual de Previdência.
(Redação dada pela Lei Complementar nº 44, de 23 de janeiro de 2003).” (grifei)

À época do falecimento do segurado, por conseguinte, só poderiam ser considerados dependentes os filhos maiores inválidos, desde que fossem solteiros e que a invalidez antecedesse à data do fato gerador do benefício. Todavia, no caso do impetrante, de acordo com os documentos juntados, vivia ele em união estável no momento do falecimento do seu genitor segurado, circunstância que, a princípio, afastaria o seu direito ao percebimento da pensão por morte, já que não cumpriu um dos requisitos previstos em lei.

Dessa maneira, em que pesem os argumentos em sentido contrário do autor, a mencionada norma possuía plena vigência, produzindo seus regulares efeitos, sendo, por conseguinte, constitucional.

Além disso, afora essa comprovação sobre o estado civil do impetrante, observa-se que para ser concedida a pensão por morte o requerente deve comprovar a dependência econômica na época do falecimento do seu genitor segurado, nos termos do § 5º do art. 6º da Lei Complementar nº 039/2002. Na questão sob exame, porém, analisando os autos, verifico que o autor não juntou qualquer documento que comprove a sua dependência econômica em relação ao seu genitor no momento da sua (do genitor) morte.

Em vista disso, diante desse cenário probatório, cuido que não restou comprovado o direito líquido e certo do impetrante de forma inequívoca no momento da impetração do
mandamus
, fazendo-se necessária a dilação probatória para comprar principalmente a dependência econômica do impetrante no momento do óbito de seu genitor segurado.

Em sendo assim, resulta evidente que o impetrante não logrou êxito em demonstrar e caracterizar, através de prova inequívoca e verossímil, o ato tido como abusivo, que supostamente fora praticado pela autoridade apontada como coatora, requisito esse indispensável à propositura da ação, não tendo, em consequência, conseguido comprovar a liquidez e certeza do direito vindicado.

A doutrina, a respeito do item tratado, ou seja, o direito líquido e certo, ensina que não basta que ele possa vir a ser demonstrado, mas que se faz indispensável que seja, desde logo, de pronto, inequivocamente existente e definido em seu conteúdo, independentemente de comprovação posterior.

Na hipótese presente, as alegações formuladas pelo impetrante, as quais tenta corroborar com um manancial de documentos, são inservíveis, na espécie, à caracterização da liquidez e certeza.

Com efeito, por se tratar, o
mandamus
, de um procedimento sumário especial que exige, reitere-se, celeridade em sua tramitação, a dilação probatória se mostra descabida, pelo que se exige prova documental pré-constituída, sob pena de ser indeferida a exordial, conforme, aliás, a previsão constante do art. 10, “caput”, da Lei nº 12.016/2009.

Nesse diapasão, eis a lição do Ministro Adhemar Ferreira Maciel, citado por Sergio Ferraz (In Mandado de Segurança: 2006/Pg.46):

“A essência do processo do mandado de segurança está em ser ele um 'processo de documentos', exigindo prova pré-constituída. Quem não prova de modo insofismável com documentos, o que deduz na inicial não tem a condição especial da ação de mandado de segurança. Logo, o julgador não tem como chegar ao mérito do pedido e deve extinguir o processo por carência de ação. Em suma: prova não se presume, aqui, deve vir com a inicial.”

Registre-se, assim, que a liquidez e certeza do direito constituem verdadeira condição da ação no mandado de segurança, fazendo-se, por isso, indispensável a apresentação de plano de provas suficientes a demonstrar o direito da parte impetrante.

Na linha do exposto, trago a lição de Cassio Scarpinela Bueno:

“O que releva, para a superação de seu juízo de admissibilidade, é que os fatos sejam adequadamente provados de plano, sendo despicienda qualquer dilação probatória, ao que é arredio o procedimento do mandado de segurança.

Por isso mesmo é que direito líquido e certo não deve ser entendido como “mérito” do mandado de segurança, isto é, como sinônimo do conflito de interesses retratado pelo impetrante em sua petição inicial e levado para a solução definitiva ao Estado-juiz. Direito líquido e certo é apenas uma condição da ação do mando de segurança, assimilável ao interesse de agir e que, uma vez presente, autoriza o questionamento do ato coator por essa via especial e de rito sumaríssimo, desconhecido pelas demais ações processuais civis.” (in, Mandado de Segurança. 4ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2008).

Tratando do interesse de agir no mandado de segurança José Miguel Garcia Medina e Fábio Caldas de Araújo ensinam:

“O mandado de segurança deverá ser utilizado quando o postulante puder comprovar, de plano, a existência de fato jurídico certo, determinado e inconteste, ou seja, o que comumente se denomina de direito subjetivo “líquido e certo” (individual e coletivo).

Todavia, em algumas hipóteses, o mandado de segurança de segurança não será a via adequada para a solução do litígio. Há situações em que, ainda que praticado o ato coator, o impetrante não terá a comprovação cabal de sua posição jurídica, através de prova pré-constituída, e necessitará de instrução probatória complementar (por exemplo, oitiva de testemunha) Isto inviabilizará a escolha do processamento comum, incidindo, se for o caso, o disposto no art. 461 do CPC.” (in, Mandado de Segurança Individual e Coletivo. Comentários À Lei 12.016, de 7 de agosto de 2009, pag. 89).

Na diretriz do que vem sendo sustentado, os julgados a seguir reportados:

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MANDAMENTAL SEM A INSTRUÇÃO NECESSÁRIA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO ATO COATOR. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL (LEI Nº 1.533/51, ART. 8º).

1. O mandado de segurança, por ser ação civil de rito sumário especial, não comporta dilação probatória, exigindo prova documental pré-constituída, sob pena de ser indeferida a petição inicial (Lei nº 1.533/51, art. 8º).

2. Despicienda a discussão da natureza do ato coator, se ato único de efeito perpétuo ou ato que se renova no tempo, quando não há prova desse ato.

3. Falecendo instrução necessária à ação mandamental, o indeferimento da petição inicial é de rigor, ante a impossibilidade de ser apreciada a pertinência temporal da ação e a pretensão aviada.

4. Apelação improvida.” (TRF – 1ª Região, AMS nº 01000386705-AP, 2ª Turma, Relator: Desembargador Federal Carlos Moreira Alves, julgamento: 13.12.1999, publicação: DJU 16.03.2000, pág.: 66, UNÂNIME).

“APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. EXIGÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

1. Determina o art. 10 da Lei Federal nº 12.016/09 que a “
inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais
”.

2. É requisito legal para a impetração do mandado de segurança, entre outros, a presença de direito líquido e certo, na dicção do art. 1º da Lei nº 12.016/09.

3. O direito alegado exige prova pré-constituída, dispensando, no âmbito do processo, dilação probatória.

4. Caso em que não há, nos autos, prova que dê amparo ao direito postulado pelo impetrante, justificando-se a manutenção do indeferimento da petição inicial.”

NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO. (TJRS, Apel. Civ. (proc. 70051678621), 19ª Câm. Civ., Rel. Des. Eugênio Facchini Neto)

À luz das lições acima, resta patente que a falta de prova pré-constituída implica em ausência de condição da ação do mandado de segurança, posto que inexistente o direito líquido e certo alegado.

ANTE O EXPOSTO, denego a segurança nos termos do art. 6º, § 5º, da Lei 12.016/2009, pelo que extingo o feito sem resolução de mérito, consoante preceitua o art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Sem honorários (Súmula nº 105 do STJ e 512 do STF).

Sem condenação em custas.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém/PA, 05 de abril de 2023

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 15/04/2023